Tribunal: TJBA
Processo: 8000934-21.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000934-21.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON SILVA DA CRUZ

Advogado(s)
:
LIZ DE OLIVEIRA TAVARES, NATALIA PEREIRA COELHO MARQUES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária ajuizada por beneficiária do PLANSERV visando ao reembolso integral de despesas médicas no valor de R$ 15.700,00, referentes a cirurgia de laringectomia total e esvaziamento cervical bilateral, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Sentença de procedência dos pedidos.

3. Apelação interposta pelo Estado da Bahia alegando: (i) inexistência de negativa indevida de cobertura; (ii) inaplicabilidade do reembolso integral; (iii) ausência de dano moral indenizável; e (iv) necessidade de aplicação da taxa SELIC para correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida de cobertura pelo PLANSERV; (ii) estabelecer a legitimidade do reembolso integral das despesas suportadas pela autora; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) verificar a correta aplicação dos critérios de atualização monetária e juros após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Comprovada a urgência do quadro clínico e a inexistência de rede credenciada habilitada para o procedimento, é legítimo o reembolso integral das despesas médicas, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 e do art. 17, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 9.552/2005.

4. A negativa de cobertura em situação de urgência e risco de vida viola o princípio da dignidade da pessoa humana e configura conduta ilícita apta a gerar dano moral in re ipsa.

5. Mantida a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Correta a adequação dos critérios de atualização monetária e juros: (i) até 08/12/2021, incidem IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; (ii) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É devido o reembolso integral de despesas médicas suportadas por beneficiário do PLANSERV em casos de urgência, quando não comprovada a disponibilidade de rede credenciada habilitada.

2. A negativa indevida de cobertura médica em situação de urgência configura dano moral presumido.

3.A partir de 09/12/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000934-21.2023.8.05.0155
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDSON SILVA DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
exclusivamente para adequar os critérios de correção monetária e juros
, mantendo-se, no mais,
integralmente hígida a sentença,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .